Tribunal: TJSP
Processo: 1017062-31.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRONICOS - SEGURO RESIDENCIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRONICOS - SEGURO RESIDENCIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais.